Tribunal: TJDFT
Processo: 0023342-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023342-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIR TEIXEIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VALDECIR TEIXEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 18876770, ID 18876773 e ID 18876777, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, admitiu o especial manejado por VALDECIR TEIXEIRA, e admitiu os apelos constitucionais aviados pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), representativo uniformizador da controvérsia “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ID 21984065). Todavia, salvo melhor juízo, este feito guarda particularidades que o afasta da determinação da Corte Suprema. É que as discussões trazidas nos apelos especiais dizem respeito à possibilidade de: recálculo dos Benefícios Especial Temporário - BET e Especial de Remuneração - BER; compensação de créditos; e inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda de revisão de complementação de aposentadoria. Vale destacar, ademais, que o debate partiu do reconhecimento de horas extraordinárias perante a Justiça do Trabalho. Nesse contexto, diante das peculiaridades das questões envolvidas, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes nos recursos especiais, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019